Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703923-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EMILLY GONCALVES DA SILVA LOPES DECISÃO 1. Insurge-se o réu contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a liminar de busca e apreensão – DL 911/69 – do veículo Nissan Versa, 2012/2012, JKE-0813, objeto de contrato de alienação fiduciária. No entanto, consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi sentenciado, ante a desistência da demanda. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 28/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR